Tribunal: TJSP
Processo: 1045863-36.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
r no 1.256/2015 – Benefício instituído a todos os integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro de Magistério – Gratificação extensível aos servidores inativos correlatos (e pensionistas) que tiverem ingressado no serviço público até a publicação da Emenda Constitucional 41/03 – Paridade constitucional – IRDR no 0034345-02.2017. 8.26.0000 – Débito de natureza alimentar – Lei 11.960/09 – Declaração de inconstitucionalidade pelo STF nas ADIs 4.357 e 4.425 – TR, índice que não reflete a inflação do período, deve ser afastado – Sentença de procedência mantida – Recurso de apelação desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1045863-36.2019.8.26.0053; Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/04/2020; Data de Registro: 18/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações de Atividade

Relator(a):

J. M. Ribeiro de Paula

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/04/2020

Data de publicação:

18/04/2020

Ementa:
ADMINISTRATIVO – MAGISTÉRIO PÚBLICO – Professora inativa – Gratificação de Gestão Educacional (GGE) – Lei Complementar no 1.256/2015 – Benefício instituído a todos os integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro de Magistério – Gratificação extensível aos servidores inativos correlatos (e pensionistas) que tiverem ingressado no serviço público até a publicação da Emenda

Ementa:
ADMINISTRATIVO – MAGISTÉRIO PÚBLICO – Professora inativa – Gratificação de Gestão Educacional (GGE) – Lei Complementar no 1.256/2015 – Benefício instituído a todos os integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro de Magistério – Gratificação extensível aos servidores inativos correlatos (e pensionistas) que tiverem ingressado no serviço público até a publicação da Emenda Constitucional 41/03 – Paridade constitucional – IRDR no 0034345-02.2017. 8.26.0000 – Débito de natureza alimentar – Lei 11.960/09 – Declaração de inconstitucionalidade pelo STF nas ADIs 4.357 e 4.425 – TR, índice que não reflete a inflação do período, deve ser afastado – Sentença de procedência mantida – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271198
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045863-36.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelado ISAMAR LEITE FARIA DE MOURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045863-36.2019.8.26.0053 -Voto no 29.771-JV
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1045863-36.2019.8.26.0053
Comarca de SÃO PAULO 03a VFP Juiz Luis Manuel Fonseca Pires.
Apelante:
SPPREV SÃO PAULO PREVIDÊNCIA.
Apelados:
ISAMAR LEITE FARIA DE MOURA.
VOTO No 29.771.3
ADMINISTRATIVO MAGISTÉRIO PÚBLICO Professora i-
nativa Gratificação de Gestão Educacional (GGE) Lei Com-
plementar no 1.256/2015 Benefício instituído a todos os inte-
grantes das classes de suporte pedagógico do Quadro de Magisté-
rio Gratificação extensível aos servidores inativos correlatos (e
pensionistas) que tiverem ingressado no serviço público até a pu-
blicação da Emenda Constitucional 41/03 Paridade constitucio-
nal IRDR no 0034345-02.2017. 8.26.0000 Débito de natureza
alimentar Lei 11.960/09 Declaração de inconstitucionalidade
pelo STF nas ADIs 4.357 e 4.425 TR, índice que não reflete a
inflação do período, deve ser afastado Sentença de procedência
mantida Recurso de apelação desprovido.
Relatório
Ação proposta por Diretora de Escola inativa, objetivando a in-
corporação da Gratificação de Gestão Educacional GGE, aos proventos de apo-
sentadoria, incidindo sobre os adicionais temporais (quinquênio e sexta-parte) e
13o (décimo terceiro) salário, nos termos do art. 16 da Lei Complementar no
1.256/2015.
A r. sentença, de relatório adotado, acolheu o pedido para “in -
tegrar o valor da gratificação
na base de cálculo dos proventos mensais, e quanto
aos valores não pagos, condeno ao pagamento
das diferenças acrescidas de cor -
reção monetária conforme a tabela prática do TJSP (IPCA-E) e juros nos termos da
Lei n. 11.960/09, retroagindo
os efeitos a 6 janeiro de 2015 conforme o dispositivo
na Lei Complementar
no 1.256/15. Em relação à sucumbência,
condeno o vencido
a suportar as custas processuais
e a verba honorária da parte contrária que fixo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045863-36.2019.8.26.0053 -Voto no 29.771-JV
3
percentual mínimo do valor da causa, a ser apurada em execução, nos termos do
artigo 85, §3o do Código de Processo Civil” . 1
Recorre a SPPREV pela reformada da sentença sob a alegação
de que, não se tratando de aumento disfarçado, a Gratificação de Gestão Educaci-
onal (GGE) não se estende aos servidores inativos. Pretende a aplicação da Lei
11.960/09 aos juros e correção monetária; recurso processado e contra-arrazoa-
do. 2
Fundamentação
O recurso não merece provimento.
A autora é servidora pública aposentada no cargo de Diretor de
Escola.
Nos termos da Lei Complementar Estadual no 1.256/15:
Artigo 8o - Fica instituída a Gratificação de Gestão Educacional - GGE
aos integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magisté-
rio, em efetivo exercício na Secretaria da Educação.
(...)
Artigo 9o - A Gratificação de Gestão Educacional - GGE será calculada
mediante a aplicação de percentuais sobre a Faixa 1, Nível I, da Estrutura
I, da Escala de Vencimentos - Classes de Suporte Pedagógico - EVCSP,
de que trata o artigo 32 da Lei Complementar no 836, de 30 de dezembro
de 1997, e alterações posteriores, nos termos da Lei Complementar no
1.204, de 1o de julho de 2013, na seguinte conformidade:
I - 35% (trinta e cinco por cento) para Diretor de Escola e Supervisor de
Ensino; II - 40% (quarenta por cento) para Dirigente Regional de Ensino.
§ 1o - Sobre o valor da Gratificação de Gestão Educacional incidirão os
1 Sentença, fls. 40/41.
2 Recurso, fls. 46/53; contrarrazões, fls. 56/62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045863-36.2019.8.26.0053 -Voto no 29.771-JV
4
adicionais por tempo de serviço e a sexta parte dos vencimentos, quando
for o caso.
§ 2o - O valor da gratificação de que trata o artigo 8o desta lei comple-
mentar será computado para o cálculo do décimo terceiro salário, na
conformidade do disposto no § 1o do artigo 1o da Lei Complementar no
644, de 26 de dezembro de 1989, das férias e do acréscimo de 1/3 (um
terço) de férias.
§ 3o - Sobre o valor da gratificação de que trata este artigo incidirão os
descontos previdenciários e de assistência médica.
(...)
Artigo 13 - Para os atuais servidores que vierem a se aposentar com fun-
damento nos artigos 3o e 6o da Emenda à Constituição Federal no 41, de
19 de dezembro de 2003, e no artigo 3o da Emenda à Constituição Fede-
ral no 47, de 5 de julho de 2005, a Gratificação de Gestão Educacional -
GGE será computada no cálculo dos proventos, por ocasião da aposenta-
doria, à razão de 1/30 (um trinta avos) por ano de percebimento.
Assim, o recebimento da Gratificação de Gestão Educacional
(GGE) está condicionado apenas ao exercício efetivo dos cargos de Dirigente Re-
gional de Ensino, Diretor de Escola ou Supervisor de Ensino, integrando a remu-
neração dos cargos e não podendo ser suprimida, sob pena de afronta à garantia
constitucional da irredutibilidade de vencimentos.
Não obstante as limitações impostas pela lei, a gratificação deve
ser estendida aos servidores inativos correlatos (e pensionistas) que tiverem in-
gressado no serviço público até a data de publicação da Emenda Constitucional no
41/03, em observação à paridade constitucional.
Esse é o entendimento da C. Turma Especial da Seção Pública
deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo, em tese jurídica fixada no julgamento do
IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045863-36.2019.8.26.0053 -Voto no 29.771-JV
5
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) em APELA-
ÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO Servidores públicos estaduais Integrantes das clas-
ses de suporte pedagógico do Magistério (diretores de escola, supervisores ou dirigentes de
ensino) Gratificação de Gestão Educacional (GGE) Lei Complementar Estadual no
1.256/2015
Feição geral e impessoal da gratificação, descolada de elo a condições pes-
soais do servidor ou a condições singulares do serviço, vinculada apenas às referidas clas-
ses Qualificação como aumento disfarçado de vencimentos, extensível aos inativos cor-
relatos e com direito à paridade (cf. art. 40, § 8o, da CF/88 c.c. os arts. 6o e 7o da EC no
41/03, e 3o, parágrafo único, da EC no47/05) - Fixação da tese jurídica: "a Gratificação de
Gestão Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/2015, por
sua natureza remuneratória, geral e impessoal, para todos integrantes das classes de suporte
pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação, deve ser esten-
dida aos servidores inativos, que tiverem direito à paridade" Apelo, pois, que, ante aos
fatos comprovados e à tese jurídica fixada, não comporta provimento, justificando-se
manter a sentença de procedência da demanda, com observação referente aos acréscimos
(correção monetária e juros de mora), para plena sintonia ao julgado pelo E. STF no tema
810, bem como majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC) - TESE JURÍDICA
FIXADA e DESPROVIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO E DO REEXAME NE-
CESSÁRIO, com observação. (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
0034345-02.2017.8.26.0000; Relator: Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador:
Turma Especial - Publico; Foro Central - 4a VFP; Data do Julgamento: 10/08/2018).
Nesse mesmo sentido:
SERVIDOR ESTADUAL INATIVO. Servidora aposentada do quadro do Magistério da
Secretaria Estadual de Educação. Pleito de recebimento da Gratificação de Gestão Educa-
cional (GGE), desde a entrada em vigor da LC Estadual no 1256/15, além de diferenças
pretéritas, tudo com acréscimos legais. Possibilidade. Inteligência do art. 40, § 8o, da
Constituição Federal. Benefício instituído de forma genérica, a todos os integrantes das
classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério. Ação julgada procedente. Sen-
tença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível 1062376-16.2018.8.26.0053;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045863-36.2019.8.26.0053 -Voto no 29.771-JV
6
Relatora: Isabel Cogan; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Cen-
tral - 3a VFP; Data do Julgamento: 14/06/2019).
APELAÇÃO. SERVIDORES ESTADUAIS APOSENTADOS. DIRETORA DE ESCO-
LA. GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL (GGE). VERBA PAGA AO
PESSOAL DA ATIVA EM CARÁTER GERAL. EXTENSÃO AOS INATIVOS. PRO-
CEDÊNCIA DO PEDIDO. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO IRDR No
0034345-02.2017.8.26.0000 (TEMA No 10). A Gratificação de Gestão Educacional (GGE)
é paga indistintamente a todos integrantes da carreira em atividade. Essa verba não possui
natureza pro labore faciendo. Trata-se de reajuste de vencimentos disfarçado, razão pela
qual deve ser estendido aos aposentados. Vantagem paga a todos os servidores pertencentes
à classe de suporte pedagógico ao Magistério em efetivo exercício, o que significa que de-
ve ser estendida aos inativos. Paradigma e paridade salarial. Inteligência do § 8o do artigo
40 da CF. Apostilamento do direito e pagamento das parcelas pretéritas ou vencidas da
verba desde a entrada em vigor da LCE no 1.256/2015, que a criou. Pedido julgado proce-
dente em 1o grau. Sentença mantida nesta instância recursal. RECURSOS NÃO PROVI-
DOS. (Apelação Cível 1057464-44.2016.8.26.0053; Relator: Souza Nery; Órgão Jul-
gador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - 9a VFP; Data do Julgamento:
21/05/2014).
AÇÃO ORDINÁRIA "Gratificação de Gestão Educacional" Pretensão de extensão do
direito aos inativos Gratificação que não tem natureza "pro labore faciendo" Trata-se,
na verdade, de reajuste de vencimentos mascarado de gratificação Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas no 0034345-02.2017.8.26.0000 Tese firmada A Gratificação
de Gestão Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/2015,
por sua natureza remuneratória, geral e impessoal, para todos integrantes das classes de
suporte pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação, deve ser
estendida aos servidores inativos, que tiverem direito à paridade Juros e correção mone-
tária observando-se o Tema 905 do STJ Recursos não providos. (Apelação Cível
1009210-85.2018.8.26.0565; Relator (a): Magalhães Coelho; Órgão Julgador: 7a Câ-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045863-36.2019.8.26.0053 -Voto no 29.771-JV
7
mara de Direito Público; Foro de São Caetano do Sul - 5a Vara Cível; Data do Julga-
mento: 24/06/2019).
O C. STF, concluindo o julgamento das ADIs 4357 e 4425, de-
terminou a manutenção do índice oficial de remuneração básica da caderneta de
poupança para os precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015, cujo valor foi
calculado com base no referido índice, após tal data, os precatórios deverão ser
corrigidos pelo IPCA-E.
Precatórios expedidos após 25/03/2015, mesmo tendo como
título executivo decisões judiciais que determinaram a aplicação da TR, devem ser
corrigidos pelo índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).
Além disso, recentemente houve o julgamento do mérito do RE
870947 pelo C. STF (20/09/2017), que confirmou a tese de afastamento da TR para
o cômputo da correção monetária.
Decidiu o STF que “o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das
condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da ca -
derneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcio
-
nal ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo ini -
dônea a promover os fins a que se destina ”.
Irrelevante o fato de não ter havido o trânsito em julgado da
decisão proferida no RE 870.947/SE. Foi reconhecido tanto nas ADIs 4.357 e 4.425,
quanto no RE 870.947, que a TR não reflete o verdadeiro índice da inflação, Tema
810.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045863-36.2019.8.26.0053 -Voto no 29.771-JV
8
Dessa forma, não importa o período, se fase de conhecimento
ou na expedição do precatório, não se aplica a TR, pois, reconhecidamente, esta
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da eco-
nomia.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso para man-
ter a sentença tal como lançada; eleva-se a verba honorária fixada em percentual
mínimo para percentual médio a ser apurado em execução, nos termos do art. 85,
§ 11, do CPC. É como voto.
Dispositivo
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR